Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DA GENITORA. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20% DO LÍQUIDO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE TRÊS MENORES. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIOFAMÍLIA E AUXÍLIOCRECHE. NÃO PERCEPÇÃO PELA ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada pelos três filhos menores (9, 14 e 16 anos) em face da genitora em 08/07/2025. Sentença de 15/09/2025 fixou pensão em 30% dos rendimentos brutos da genitora. A ré apelou em 06/10/2025 alegando incapacidade financeira e pedindo redução para 20% da remuneração líquida, além da exclusão de salário-família, auxílio creche e verbas indenizatórias da base de cálculo. família, auxíliocreche e verbas indenizatórias da base de cálculo.
II. Questão em discussão
2. As questões consistem em: (i) saber se a renda da ré autoriza reduzir o percentual; e (ii) saber se a base de cálculo deve excluir salário-família, auxílio creche e verbas indenizatórias. família, auxíliocreche e verbas indenizatórias.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida da ré e as despesas declaradas dos três menores mostram que o percentual de 30% dos rendimentos brutos guarda proporção com as necessidades presumidas dos filhos e com a capacidade contributiva da alimentante (arts. 1.694, §1o, e 1.703 do CC). 4. A tese de exclusão de salário-família e auxílio creche não prospera porque tais verbas possuem destinação à prole; porém, no caso, a ré não recebe nenhuma delas, o que torna inócua a pretensão.
5. A sentença delimitou expressamente a incidência aos rendimentos brutos de natureza remuneratória, excluindo, por definição, parcelas indenizatórias.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 075210330.2017.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 20/02/2020, DJe 20/02/2020; TJDFT, APC 070052439.2023.8.07.0014, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 15/08/2025; TJDFT, APC 071630058.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 20/10/2022, DJe 04/11/2022.